Tribunal: TJDFT
Processo: 0715689-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Civil. Processual Civil. Busca e apreensão. Irregularidade na comprovação da mora. Emenda não realizada. Intimação dos advogados. Abandono processual. Extinção.

1.. A determinação de emenda para comprovação da mora em ação de busca e apreensão constitui providência processual para possibilitar o exame de admissibilidade da ação judicial. Dispensa-se a intimação pessoal da parte para extinção do processo pelo não atendimento à determinação de emenda.

2.. Se a intimação dos advogados surtiu seus efeitos sobrevindo petição de tentativa de emenda, não se acata o argumento de defeito no ato intimatório.

3.. Recurso desprovido.